Tribunal: TJDFT
Processo: 0751102-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TUTELA PROVISÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. DIREITO À INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A previsão legal da possibilidade de desconto em folha de pagamento de valores destinados ao pagamento de cartão de crédito, mediante utilização da reserva de margem consignável, está disposta na Lei no 13.172/2015.
2. No caso dos autos, o autor não nega ter celebrado o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), mas tão somente afirma ausência de informação quanto aos termos do contrato e pleiteia a declaração de quitação do débito, em razão do elevado montante já pago.
3. O teor do instrumento contratual é subsídio imprescindível para fins de averiguar se as informações nele contidas são claras e ostensivas, ou se, ao contrário, estão repletas de ambiguidade, confundindo e dificultando a vontade do agente, impedindo-lhe de tomar uma decisão consciente.
4. Nessa conjuntura, carece a demanda de maior dilação probatória, haja vista que, ante a existência de relação jurídica estabelecida entre as partes, não se mostra possível, neste momento, constatar eventual abusividade por parte do banco em suas cobranças.
5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.